Tribunal: TJSP
Processo: 1014828-25.2022.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-17
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OPOSIÇÃO DE RECURSO EM DUPLICIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECEDENTE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
O manejo de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do posterior, em razão da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade das decisões.